Tribunal: TJBA
Processo: 8008013-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008013-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DE FATIMA COELHO DA SILVA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Progressão horizontal por mérito profissional de servidor público municipal. Interpretação do artigo 40 da lei complementar municipal nº 30/2008. Incidência do percentual exclusivamente sobre o salário-base. Inexistência de efeito cumulativo. Observância aos limites da coisa julgada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 8000047-30.2016.8.05.0172, que acolheu a impugnação apresentada pelo município de mucuri, reconhecendo que a progressão horizontal por mérito profissional deve incidir exclusivamente sobre o salário-base do servidor, sem efeito cumulativo; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os percentuais de 2% a 4% previstos no artigo 40 da lei complementar municipal nº 30/2008 devem incidir cumulativamente sobre o salário já majorado por progressões anteriores, ou apenas sobre o salário-base originalmente percebido; III. Razões de decidir 3. O artigo 40 da lei complementar municipal nº 30/2008 estabelece que a progressão por mérito profissional gera acréscimo de 2% a 4% sobre o valor do salário-base, não prevendo, expressa ou implicitamente, a cumulatividade de percentuais. 4. A interpretação literal do dispositivo evidencia que cada progressão incide apenas sobre o salário-base vigente, sem integração dos acréscimos anteriores à base de cálculo subsequente. 5. A adoção da sistemática defendida pela agravante acarretaria aumento progressivo e exponencial na remuneração, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CF/1988). 6. O cumprimento de sentença deve respeitar estritamente os limites fixados no título executivo, vedando-se inovações ou ampliações não previstas no comando judicial. 7. A interpretação pretendida pela agravante violaria também a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da estrita legalidade que rege a administração pública. 8. A jurisprudência deste egrégio tribunal é firme no sentido da aplicação do percentual sobre o salário-base, sem incorporação dos acréscimos anteriores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8008013-60.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSE DE FATIMA COELHO DA SILVA e agravado MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.